Tribunal: STF
Processo: ARE 1397829
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS COBRADA PARA REGISTRO DE CONTRATOS. DETRAN. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE MULTA CONFISCATÓRIA. REGULARIDADE DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. 



    1. A apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a disposição contida no art. 489 do Diploma Processual Civil veio a confirmar a jurisprudência já consolidada pelo Tribunal da Cidadania, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Neste caso concreto, a questão de fundo foi examinada, considerando-se entregue a prestação jurisdicional, não sendo identificável a fundamentação genérica apta para acarretar a nulidade arguida. Preliminar afastada. 



    2. De acordo com a descrição da matéria tributável e da infração do auto de lançamento, a impetrante deixou de recolher a Taxa de Serviços Diversos aos registros de contratos de financiamento de veículos em face da anotação dos consequentes gravames pelo Órgão Executivo Estadual de Trânsito (DETRAN/RS), conforme previsto no item 10 do Título IV – Serviços de Trânsito da Tabela de Incidência anexa à Lei Estadual n. 8.109/1985, com alterações introduzidas pela Lei n. 13.551/2010. Diante disso, com base no art. 9º, inciso II, da Lei n. 6.537/73, foi aplicada multa fiscal, correspondente a 60% do tributo devido, acrescida da quantia correspondente a juros de mora. Em que pese a alegação da impetrante no sentido de que a autuação do fisco teria se mostrado indevida por ter recaído sobre contratos registrados em período anterior à vigência da Portaria n. 538/2012, que teria instituído a taxa cobrada, consta no auto de lançamento que a penalidade vem embasada na Lei n. 8.109/1985, com alterações introduzidas pela Lei n. 13.551/2010, que dispõe sobre a Taxa de Serviços Diversos. Nesse contexto, a impetrante deixou de realizar o pagamento antecipado da referida taxa, violando o disposto na Lei Estadual n. 13.551/2010, e, consequentemente, os arts. 1º, 7º, inciso III, e 9º, inciso II, da Lei n. 6.537/1973, configurando a prática de infração tributária material. 



    3. Os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade até que se prove o contrário, ou seja, não cabe à administração provar a legalidade de seus atos se a situação que ensejou a prática efetivamente existiu, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima. Consabidamente, os atos administrativos possuem certas características próprias que os diferem dos atos jurídicos privados, a saber a imperatividade, a autoexecutoriedade e a presunção de legitimidade. Nesse particular, a presunção de legitimidade goza de natureza relativa – juris tantum – admitindo prova em contrário, cabendo ao administrado, todavia, o ônus da prova atinente à ausência de legitimidade no ato. Referida característica amolda-se ao caso presente, haja vista que cabia à impetrante fazer prova a fim de ilidir a presunção de legitimidade do ato administrativo em destaque. Não o fez, entretanto. 



    4. Outrossim, afigura-se adequada a multa fiscal aplicada, uma vez que proporcional ao ato por ela praticado, considerando-se o valor do tributo devido, bem como percentual estabelecido à infração correspondente. Ausência de confisco. No que diz com os consectários legais incidentes sobre o crédito tributário, são devidos pela variação da Taxa SELIC. A contar da vigência da Lei Estadual n. 13.379/2010, incide unicamente a Taxa SELIC (em substituição à cobrança dos juros de mora de 12% e da correção monetária pela UPF/RS), o que representa benefício ao devedor. 



    NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, LIV; 93, IX; 145, II; 150, IV, todos da CF. Sustenta que: (i) o acórdão é nulo, uma vez que não abordou todas as questões ventiladas nos embargos de declaração; (ii) há “impossibilidade de cobrança da taxa por um serviço que, nem sequer potencialmente, havia sido disponibilizado por parte do ente estatal”; (iii) a multa aplicada tem caráter confiscatório. 



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso em decisão assim ementada:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 DO STF. OFENSA REFLEXA. LEI LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. MULTA PUNITIVA. 60% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. RECURSO NÃO ADMITIDO QUANTO ÀS DEMAIS QUESTÕES. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    O Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Em que pese a alegação da impetrante no sentido de que a autuação do fisco teria se mostrado indevida por ter recaído sobre contratos registrados em período anterior à vigência da Portaria n. 538/2012, que teria instituído a taxa cobrada, consta no auto de lançamento que a penalidade vem embasada na Lei n. 8.109/1985, com alterações introduzidas pela Lei n. 13.551/2010, que dispõe sobre a Taxa de Serviços Diversos. 



    Nesse contexto, a impetrante deixou de realizar o pagamento antecipado da referida taxa, violando o disposto na Lei Estadual n. 13.551/2010, e, consequentemente, os arts. 1º, 7º, inciso III, e 9º, inciso II, da Lei n. 6.537/1973, configurando a prática de infração tributária material. 



    Outrossim, afigura-se adequada a multa fiscal aplicada, uma vez que proporcional ao ato por ela praticado, considerando-se o valor do tributo devido, bem como percentual estabelecido à infração correspondente.



    Nessa perspectiva, precisa a convicção lançada na sentença, a qual agrego ao voto como razões de decidir, verbis:



    Nota-se que segundo a Resolução do COTRAN n.º 320/2009, os contratos de financiamento de veículos devem ser registrados no DETRAN/RS, sendo que a Portaria n.º 001/2010, estabeleceu o registro eletrônico de tais contratos. Portanto, primeiro deveria ser feito o registro eletrônico do contrato de financiamento, após o registro do gravame contendo o nome da Instituição Financeira no Certificado de Registro de Veículo - CRV. 



    Destarte, diferente do exposto pela Impetrante, não era a implantação do RECONET , porquanto o serviço vinculado pressuposto para a cobrança da taxa (tributo) ao registro dos contratos e dos gravames não era dependente do referido sistema e já estava sendo executado antes da sua existência e implantação. 



    Por fim, antes da sua implementação, porém, o DETRAN/RS, mesmo que a partir de dados repassados via convênio SNG/SIRCOF, já estava executando as atribuições decorrentes do artigo 1.361, § 1º, do CC, entendo ser possível a cobrança de Taxa de Serviço Diverso (tributo), específica com a vigência da Lei Estadual n.º 13.551/2010, não havendo nenhuma ilegalidade que possa aqui ser considerável.



    (...)



    Referida característica amolda-se ao caso presente, haja vista que cabia à impetrante fazer prova a fim de ilidir a presunção de legitimidade do ato administrativo em destaque. Não o fez, entretanto. 



    (...)



    Sendo assim, no que se refere à multa, sua fixação em 60% não representa confisco, considerando a aplicação ao caso do artigo 9º, II, da Lei Estadual n. 6.537/73, tendo em conta a infração tributária praticada.



    Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado das Súmulas 279/STF e 280/STF. Confiram-se:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS. DETRAN. REGISTRO DE FINANCIMENTO DE VEÍCULO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, ex vi da Súmula 280 do STF. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.388.453-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno)



    Ementa: Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Multa. Caráter confiscatório. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O caráter confiscatório da multa, no caso em exame, somente seria aferível mediante reexame do quadro fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.



    (ARE 772.079-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma)



    Por fim, cumpre registrar que o STF já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator